Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-08.2018.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte ré. Descabimento. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Pedido de revogação da Justiça Gratuita com alegações genéricas e desprovidas de documentação a infirmar a necessidade da benesse demonstrada na petição inicial. Revogação incabível. Inocorrência de cerceamento de defesa. Conjunto probatório

Ementa:
POSSESSÓRIA. Reintegração de posse. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte ré. Descabimento. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Pedido de revogação da Justiça Gratuita com alegações genéricas e desprovidas de documentação a infirmar a necessidade da benesse demonstrada na petição inicial. Revogação incabível. Inocorrência de cerceamento de defesa. Conjunto probatório dos autos, inclusive pericial, que confirma a posse da parte autora e o esbulho praticado pela parte ré. Autor que reagiu rapidamente, em menos de ano e dia, ao esbulho em tela, demonstrando ânimo de dono e possuidor. Preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. Ação possessória que não se constitui no meio hábil para demarcação de área. Inteligência do art.569, I, do Código de Processo Civil. Controvérsia que deve ser analisada em sede própria, se o caso. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da causa, nos termos do art.85, §11, CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso não provido, rejeitadas as preliminares.